Tribunal: STF
Processo: ARE 1327550
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO CAPUT E AO INC. II DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTS. 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ASOLUTÓRIA. DEFESA QUE SE INSURGE EXCLUSIVAMENTE QUANTO À VERBA ADVOCATÍCIA ARBITRADA NO DECISUM MONOCRÁTICO. 1) PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACOLHIDO. VERBA ESTABELECIDA NA ORIGEM QUE NÃO OBEDECEU AOS PARÂMETROS DO ART. 85, §2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, TAMPOUCO DA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 04/2017, APLICÁVEIS À ESPÉCIE. 2) ALMEJADA, OUTROSSIM, A DEFINIÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. PEDIDO QUE NÃO COMPORTA GUARIDA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA EM BENEFÍCIO DO RÉU (FINALIDADE DA NOMEAÇÃO) QUE SE LIMITOU À PERFORMANCE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSÍDICO QUE AGIU EM NOME PRÓPRIO PERANTE ESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE” (fl. 1, e-doc. 14). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. II do art. 37 da Constituição da República (fl. 1, e-doc. 18).
    Argumenta ser inconstitucional a “possibilidade de arbitramento de honorários a defensor dativo” (fl. 3, e-doc. 18).
    Sustenta que “a questão de direito discutida no presente recurso tem como escopo demonstrar a magnitude dos efeitos deletérios que a nomeação de advogados dativos e consequente pagamento de honorários por parte do Estado promovem nas contas públicas, o que ofende o princípio da moralidade que rege o Direito Público, bem como viola o princípio constitucional do concurso público” (fl. 7, e-doc. 18).
    Ressalta que, além da contrariedade aos dispositivos constitucionais, o recurso de apelação interposto exclusivamente com o objetivo de majorar os honorários advocatícios do defensor dativo “(i) (...) diz respeito a uma pretensão que não pertence ao Ministério Público e nem ao réu, mas sim a um terceiro, que não é parte do processo penal; (ii) o advogado [dativo], postulando em causa própria, não possui legitimidade para o pedido que formula, ao menos no âmbito desta ação penal; (iii) terminada a discussão sobre a responsabilidade penal do réu, nada mais pode ser discutido na ação penal. Logo, mesmo que se entenda que no âmbito cível exista a condenação em honorários, esta diz respeito a honorários de sucumbência, que não se aplica na esfera criminal” (fls. 7-8, e-doc. 18).
    Assinala que o “pagamento acumulado de apenas três meses de honorários dativos (de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018) gerou um encargo aos cofres públicos na importância de R$ 8.309.704,24 (…) Se este valor seguir a mesma proporção em escala anual, pode atingir o montante aproximado de R$ 33.238.816,96 (...), que é correspondente a 51,14% do orçamento da Defensoria Pública do Paraná para o ano de 2018” (fl. 9, e-doc. 18).
    Aponta “ofensa ao princípio de moralidade inserto na Constituição da República, em seu art. 37, que deve orientar a atividade da prestação do serviço público, bem como se aproxima da configuração de improbidade administrativa em face dos bens e interesses públicos” (fl. 10, e-doc. 18).
    Ressalta que “qualquer criação diferente da Defensoria, com o propósito de prestar assistência jurídica gratuita, mediante remuneração do Estado, viola a Constituição de 1988, já que nenhum convênio, de qualquer natureza, pode se substituir à defensoria pública na sua atribuição”(fl. 10, e-doc. 18).
    Pontua que “a advocacia dativa nasceu como uma medida de transição durante a implementação das Defensorias Públicas por todo o país, de modo que os hipossuficientes não ficassem à míngua do princípio de acesso à justiça. Contudo, o modo em que continuamente se sustenta a advocacia dativa em detrimento de viáveis investimentos na manutenção, aperfeiçoamento e expansão da instituição com quilate constitucional para tal atribuição não se configura como uma ‘situação excepcional e temporária’, mas cria uma regra paralela e inconstitucional de favorecimento de profissionais para a prestação de assistência jurídica pública permanente, sem a realização do devido concurso público” (fls. 11-12, e-doc. 18). 
    Requer “o provimento do recurso, a fim de que seja reformado o acórdão objurgado em face da inconstitucionalidade da prestação de serviço público por parte de um profissional particular à custa do Estado, por violação flagrante do art. 37 da Constituição da República” (fl. 13, e-doc. 18). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 283 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 1-2, e-doc. 22).
    4. O agravante argumenta que “a matéria veiculada por esta Procuradoria de Justiça foi prequestionada, consoante se extrai do seguinte trecho do acórdão: ‘(…) a indicação dos defensores [dativos] é realizada conforme a Comarca de atuação de cada causídico, não sendo possível exigir que o profissional se desloque longas distâncias sem contraprestação’” (fls. 5-6, e-doc. 25).
    Aponta que o “debate não está pendente de indicação formal e exata de um determinado dispositivo da lei ou da Constituição, mas sim de que haja, materialmente, uma questão federal ou constitucional aludida, que possa ser efetivo objeto de discussão na instância superior, posto já ter sido movida antes para ensejar a abertura da instância extraordinária e provocar-se um pronunciamento do Tribunal Superior competente” (fl. 11, e-doc. 25). 
    Assevera que, “para que se identifique o ferimento da regra constitucional apontada, não se exige, necessariamente, a interpretação de normas infraconstitucionais, bastando a análise direta, constitucional do tema” (fl. 14, e-doc. 25).
    Sustenta que “os pagamentos de honorários a agentes privados com dinheiro público constitui ofensa constitucional direta à Constituição da República” (fl. 14, e-doc. 25).
    Pontua que “os fundamentos apresentados pela 5ª Câmara Criminal da Corte paranaense, foram amplamente rechaçados no mérito das razões recursais” (fl. 21, e-doc. 25).
    Assinala “que o caso em análise não tem a incidência do enunciado súmula 283 do STF” (fl. 21, e-doc. 25).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    5. A alegação de contrariedade ao caput e ao inc. II do art. 37 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem. Não houve, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 988.489-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.5.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.111.445-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).
    6. A apreciação do pleito recursal exigiria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “REPERCUSSÃO GERAL. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROCESSO PENAL. TABELA DA OAB. CONSELHO SECCIONAL. ARTIGO 21, § 1º, DA LEI Nº 8.906/94. MATÉRIA SITUADA EM ÂMBITO NORMATIVO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA” (ARE n. 1.056.610-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 12.12.2017).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DEFENSOR DATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB/SECCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.055.645-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.9.2017).
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia acerca da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em favor de advogado dativo, pressupõe a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.021.160-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora